Tribunal: TJDFT
Processo: 0003412-67.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003412-67.2014.8.07.0004 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: MARCOS LEANDRO DE SOUZA E SILVA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTATADA A CONEXÃO COM REITEGRAÇÃO DE POSSE. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão autoral, determinando a manutenção do demandante na posse do bem em questão. Em complemento, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela TERRACAP quanto à indenização pelo uso do imóvel. 2. Embora a sentença proferida nestes embargos de terceiro tenha sido anterior à decisão que determinou a reunião dos feitos, e conquanto consabido que os embargos de terceiro admitem apreciação isolada, o pronunciamento recorrido esvazia objeto e pretensão da reintegração de posse movida pelo primeiro embargado, evidenciando inobservância ao disposto no artigo 55, §§ 1o e 3o do diploma processual. 3. Recurso do primeiro embargado conhecido e provido. Prejudicado o exame do recurso interposto pelo litisconsorte passivo. A recorrente afirma violação aos artigos 1.208, primeira parte, e 1.228, ambos do Código Civil, ao argumento de que o bem é de natureza pública, e que os ora recorridos não exercem a posse, mas mera detenção, motivo pelo qual entende que esse deveria ter sido reintegrado ao poder público. Alega que tem a faculdade de usar, gozar e dispor do bem e o direito de reavê-lo do poder de quem injustamente o possua ou o detenha, por ser a proprietária do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.208, primeira parte, e 1.228, ambos do CC, porquanto a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “Da análise detida dos autos, verifica-se que não se demonstrou a situação do bem de forma a sanar a divergência instaurada porque, quando de um lado afirma ser o bem de propriedade particular, inserido no imóvel descrito no ID 13391347 – pág. 8/9, a apelante afirma ser o bem público, inserido no título de ID 13391352 – pág. 31/33. Observa-se que a respeito da referida controvérsia, o MM juiz ̧ por meio da decisão ID 13391355 – pág. 41, oportunizou à TERRACAP a produção de prova pericial a fim de determinar a real situação do imóvel. Porém a TERRACAP quedou-se silente (...), porquanto a ela foi imposto o ônus de comprovar a propriedade do bem. Assim, persistindo dúvida quanto à real situação do imóvel, inviável o pleito da TERRACAP quanto ao pedido de reintegração de posse, pois não provou ser o bem de sua propriedade” (ID 20989177). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, para infirmar a conclusão pela qual chegou o decisum vergastado seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027